Tribunal: TJES
Processo: 5004552-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004552-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANAILZA PERINI DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004552-80.2022.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: ANAILZA PERINI DE CARVALHO e JULIANA SOARES E SOARES FERNANDES
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 6.819/2006. LEI MUNICIPAL Nº 7.835/2009. ASSISTENTE SOCIAL.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
:
“
As autoras alegam que são servidoras municipais ocupantes do cargo de assistente social, sendo consideradas profissionais da saúde. Contudo, aduzem que não se beneficiaram do recebimento das gratificações instituídas por lei, tampouco da incorporação que foi autorizada à carreira da qual pertencem. Pugnam pela incorporação da gratificação de atenção à saúde e da gratificação de apoio à atenção à saúde, bem como o recebimento das prestações vencidas
”.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS AUTORAS.

DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE O ATO GUERREADO DEVE SER MANTIDO. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, AS AUTORAS NÃO COMPROVAM O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA DA SAÚDE, MAS TÃO SOMENTE QUE ESTÃO LOTADAS NA SEDEC. E, CONSIDERANDO QUE A LEI MUNICIPAL Nº 7.835/2009 TRAZ COMO CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO
a) ser servidor efetivo ou celetista do Município de Vitória; b) ser considerado profissional de saúde, na forma da Lei 6.753/06; c) em efetivo exercício; e d) no desempenho da atividade da área de saúde
, BEM COMO QUE FARÃO JUS À INCORPORAÇÃO APENAS OS SERVIDORES EM EFETIVO EXERCÍCIO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TEM-SE QUE AS AUTORAS NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELA LEI. PRECEDENTES DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (
PROCESSO Nº 5012529-26.2022.8.08.0024 - RELATOR DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA)
. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE AS AUTORAS/RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DAS AUTORAS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)